Tribunal: TCU
Processo: 036.971/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Secretaria do Tesouro Nacional, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1235/2017-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 017.311/2016-0

Inteiro teor:
Acórdão 567/2025-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento dos itens 9.1 a 9.4 do Acórdão 1235/2017-TCU-Plenário , em cumprimento à determinação do item 9.11 do mesmo julgado, prolatado no âmbito do TC Processo 017.311/2016-0 , que tratou de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) com o objetivo de verificar o atendimento, pelos entes subnacionais, de condicionantes impostas pela legislação federal, em especial, pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e pela Lei 4.320/1964, com vistas a garantir a boa e regular gestão dos recursos federais recebidos via transferências voluntárias. Considerando que aos presentes autos foram apensados o TC 17.436/2016-8 e o TC Processo 033.980/2018-7 , motivo pelo qual foi monitorado, ainda, o cumprimento das determinações expedidas, respectivamente, por meio dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 44/2016-TCU-Plenário e dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1898/2016-TCU-Plenário , ambos de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, tendo em vista a identidade entre as ações fiscalizatórias e as deliberações constantes desses processos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso V, 243 e 254 do Regimento Interno/TCU e no art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações dos itens 9.1 a 9.3 do Acórdão 1235/2017-TCU-Plenário ; b) considerar implementada a recomendação disposta no item 9.4 do Acórdão 1235/2017-TCU-Plenário ; c) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 44/2016-TCU-Plenário ; d) considerar prejudicada a determinação dirigida ao Banco Central do Brasil por meio do item 9.1 do Acórdão 1898/2016-TCU-Plenário e reiterada por meio do item 1.7 do Acórdão 1514/2019-TCU-Plenário , uma vez que carece de suporte legal para ser implementada; e) considerar atendida a determinação do item 9.2 do Acórdão 1898/2016-TCU-Plenário ; f) apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 017.311/2016-0 . 1. Processo TC- Processo 036.971/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 017.436/2016-8 (Monitoramento); Processo 033.980/2018-7 (Monitoramento). 1.2. Interessado: Banco Central do Brasil (00.038.166/0001-05). 1.3. Unidades: Controladoria-Geral da União; Secretaria do Tesouro Nacional. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.